Tribunal: STF
Processo: HC 201710
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL (ARTS. 350 e 353 DO CÓDIGO ELEITORAL). JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE INÉPCIA. DESPROVIMENTO. 
    SÍNTESE DO CASO 
    1. O Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal denegou o writ originário no qual os impetrantes pretenderam o trancamento da Ação Penal 0600005-62.2020.6.07.0003, por inépcia e ausência de justa causa, e a concessão de liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 2.3.2021, até o julgamento da ordem.
    2. Na ação penal imputa-se a prática dos crimes previstos nos arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, pois os denunciados teriam inserido declaração falsa no recibo eleitoral 01310.06.00000.DF.000374 (delito de falsidade ideológica para fins eleitorais) e, em seguida, teriam utilizado o referido recibo na prestação de contas de campanha de candidato a deputado federal (uso de documento falso), atinente ao pleito eleitoral do ano de 2014, perante o TRE/DF.
      3. Por meio da decisão agravada, neguei seguimento ao habeas corpus, o que ensejou a interposição do presente agravo regimental pelos impetrantes.
    6. Consoante assentei no decisum impugnado, a denúncia narrou, ainda que de forma sucinta, a divisão de tarefas entre os réus, especificando que o ora paciente teria participado da infração na qualidade de coordenador de assessoria e de auditoria contábil da campanha e, nessa condição, saberia da inexistência da doação eleitoral, com o que teria auxiliado a falsificação e o uso do documento.
    7. A imputação descrita na denúncia é suficiente para cumprir os requisitos formais do art. 41 do Código de Processo Penal e do § 2º do art. 357 do Código Eleitoral, visto que há a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do crime.
    8. O entendimento desta Corte é sentido de que, “no caso de crime praticado mediante concurso de agentes, afigura-se dispensável que a denúncia descreva de forma minuciosa e individualizada a conduta de cada acusado, bastando, para tanto, que a exordial narre o fato principal e as qualificadoras de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa’ (Acórdão/STJ nº 24.183/SP) (AgR-HC 671, rel. Min. Marcelo Ribeiro, DJE de 24.3.2010).
    9. No que tange à alegada ausência de justa causa para a ação penal, o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, apontado como ato coator, destacou a existência de elementos mínimos que indicam a prática da conduta pelo ora paciente, contrariamente ao que se alega nas teses objeto do presente writ.
    10. A Corte Regional asseverou que “o fato de a perícia documentoscópica realizada na fase investigativa ter concluído que o ora paciente não apôs assinatura no recibo eleitoral falseado não altera a conclusão acima, tendo em vista que não foi atribuída a João Kennedy a conduta de falsificar de próprio punho o recibo eleitoral, mas sim a suposta prática de, na qualidade de coordenador de assessoria e auditoria contábil da campanha, ter auxiliado em todo o processo de inserção da informação da falsa doação na contabilidade apresentada à Justiça Eleitoral” (ID 111147488, pp. 7-8).
    11. Depreende-se do contexto descrito que há prova da falsidade do recibo eleitoral e indícios mínimos de participação do paciente, inclusive pela narrativa da testemunha Jean Moraes Machado, o que é suficiente para lastrear a exordial acusatória e interditar o trancamento da ação penal.
    12. A orientação deste Tribunal é de que, estando “presentes indícios mínimos de materialidade e autoria, não há falar no trancamento do inquérito por ausência de justa causa para instauração” (RHC 0600074-67, de minha relatoria, DJE de 27.2.2020). Igualmente: “ Evidenciada a presença de elementos mínimos que atestam a tipicidade da conduta, bem como indícios de autoria e materialidade, deve ter prosseguimento a ação penal” (AgR–REspe 287-35/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJE de 25.5.2018).
    13. Segundo o assente entendimento desta Corte, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, hipóteses não verificadas no caso (RHC0600063-47, rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJE de 11.2.2021; RHC 0600358-53, rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de 20.11.2020; RCH 0600277-29, rel. Min. Tarcísio Vieira De Carvalho Neto, DJE de 28.10.2020).
    CONCLUSÃO 
    Agravo regimental a que se nega provimento. ”
    (HC 0600103-17.2021.6.00.0000-AgRg/DF, Ministro Sérgio Banhos)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, o trancamento da ação penal, por inépcia da denúncia e ausência de justa causa para a acusação.
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento desta impetração e, se conhecida, pelo seu indeferimento.
    Tal o contexto, passo a decidir.
    Este Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa (HC 186.154-AgR/SP, Ministro Gilmar Mendes; HC 187.227-AgR/TO, Ministro Ricardo Lewandowski):
    “1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes.”
    (HC 191.216-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso)
    Convém destacar, no entanto, a preocupação externada por este Supremo Tribunal Federal quanto à instauração de persecução penal temerária, a partir de denúncia genérica, o que representa verdadeiro óbice ao direito à ampla defesa, ao Estado de Direito e, em última análise, viola a própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88).
    Por isso mesmo, observo que a denúncia oferecida em desfavor do réu, ora paciente, deveria ter observado todas as exigências formais do art. 41 do CPP, evidenciando os elementos essenciais das figuras típicas dos delitos (arts. 350 e 353 do Código Eleitoral, no caso) e permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao paciente na peça acusatória, o que possibilitaria o pleno exercício do seu direito de defesa (HC 88.875/AM, Ministro Celso de Mello).
    Entretanto, ressaltado que a peça acusatória em questão deixou de descrever e individualizar a conduta (omissiva ou comissiva) do paciente que teria ocasionado os delitos eleitorais em questão, imputando-lhe a prática dos crimes já mencionados, aparentemente, apenas por ser assessor da campanha eleitoral de um corréu que era candidato à Deputado Federal nas eleições de 2014.
    Vale transcrever, no ponto, fragmento da peça acusatória em referência:
    “O denunciado JOÃO KENNEDY BRAGA colaborou efetivamente para essa falsificação e uso do documento falso, na medida em que foi o responsável pela coordenação de assessoria e auditoria contábil durante a campanha eleitoral de RAFAEL DE AGUIAR, e nessa qualidade, sabedor da inexistência da efetiva doação eleitoral da Speed Editora Gráfica e Brindes LTDA-ME, auxiliou na inserção indevidamente falsa doação na contabilidade e auxiliou na elaboração e no uso do recibo para justificar esse elemento fraudulento, em unidade de desígnios com os demais denunciados.” 
    Não se admite, portanto, que uma denúncia atribua ao réu a prática de determinado delito pelo simples fato de ser “assessor da campanha eleitoral” de corréu, sem que estejam minimamente identificados o nexo de causalidade entre a conduta imputada ao paciente e o dano efetivamente causado, além do liame subjetivo entre o autor e os fatos supostamente criminosos.
    É que a orientação jurisprudencial adotada por esta Suprema Corte afasta a aplicação da responsabilidade penal objetiva, em observância ao dogma da responsabilidade com culpa (nullum crimen sine culpa).
    Esse é o preciso entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos precedentes (HC 83.554/PR, Ministro Gilmar Mendes; AP 953/ES, Ministro Luiz Fux; AP 987/MG, Ministro Edson Fachin): 
    “AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. CRIME AMBIENTAL. IMPUTAÇÃO DERIVADA SIMPLESMENTE DA CONDIÇÃO DE SÓCIO COTISTA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REAUTUAÇÃO COMO INQUÉRITO. 
    1. É inepta a denúncia que não estabelece a indispensável vinculação entre a suposta conduta do acusado e os eventos criminosos. Considerando a inadmissibilidade de responsabilidade penal objetiva, a simples condição de sócio- -cotista não atende ao figurino exigido pelo art. 41 do Código de Processo Penal, porque prejudica o exercício da ampla defesa, cenário que reclama a extinção da ação penal mediante concessão de ‘habeas corpus’ de ofício.
    2. A perfeita identidade processual autoriza a extensão dessa providência ao corréu que, alvo da mesma peça acusatória, é acusado em primeiro grau. Inteligência do art. 580 do Código de Processo Penal.
    3. A irregularidade formal da peça acusatória não impede o aprofundamento das investigações, conforme requerido pelo Ministério Público, sendo que, diante da possibilidade de envolvimento de congressista, agente detentor de foro por prerrogativa de função, a investigação submete-se à supervisão desta Suprema Corte.
    4. Questão de ordem resolvida para determinar o trancamento da ação penal, com extensão ao corréu, e a reautuação da ação penal como inquérito.” 
    (AP 1.005-QO/MG, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    A doutrina também abarca essa mesma orientação, conforme se extrai do seguinte trecho da obra “Manual de Processo Penal: volume único – 8ª. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020”, do Professor Renato Brasileiro de Lima:
    “(...) o simples fato de o acusado ser sócio e administrador da empresa constante da denúncia não pode levar a crer, necessariamente, que ele tivesse participação nos fatos delituosos, a ponto de se ter dispensado ao menos uma sinalização de sua conduta, ainda que breve, sob pena de restar configurada a repudiada responsabilidade criminal objetiva.” (com meus grifos)
    De outro lado, embora a fase processual do recebimento da denúncia é consubstanciada no juízo de delibação, jamais de cognição exauriente (Inq 2725/SP, Ministro Teori Zavascki), cabe ao magistrado, nesse momento inicial, verificar se existe, ou não, lastro probatório mínimo que indique a plausibilidade da imputação.
    Nesse contexto, não verifico a existência de elementos mínimos que justifiquem a continuidade da tramitação da persecução penal em desfavor do paciente.
    Isso porque, não bastasse a evidente responsabilização penal objetiva, há laudo pericial nos autos da ação penal na origem (doc. 4, fls.135-137) que dá conta de que “(...) Não foram encontradas convergências entre os lançamentos questionados e o material padrão.”.
    Ou seja: há comprovada divergência entre a assinatura do ora paciente e àquela lançada no recibo eleitoral juntado na prestação de contas do corréu Rafael de Aguiar Barbosa, documento aquele que fundamentou a peça acusatória formalizada pelo Ministério Público Eleitoral.
    Tais situações (inépcia da denúncia e ausência de justa causa), segundo penso, impõem o trancamento da ação penal que tramita em desfavor do paciente, em razão da denúncia genérica, da indevida responsabilização penal objetiva e da ausência elementos mínimos.
    Desse modo, vislumbro demonstrada nestes autos excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal instaurada contra o paciente.
    Em face do exposto, defiro o pedido habeas corpus, para trancar a ação penal que tramita na origem em desfavor do ora paciente (Processo nº 0600005-62.2020.6.07.0003).
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator